Tribunal: TJPA
Processo: 0012140-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012140-36.2018.8.14.0401

APELANTE: THIAGO CRAVEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – 157, § 2º, II C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CPB – NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL DE QUE TRATA O ARTIGO 226 DO CPP.
Não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTE AO DELITO DE ROUBO.
Pelos depoimentos colhidos e as demais provas constantes nos autos, a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, tornando-se inviável a absolvição pleiteada.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.
Segundo a Súmula 582 do STJ, basta a mera inversão da posse da
res furtiva
para que reste o crime consumado. No caso em tela, quando o apelante foi conduzido a delegacia, ainda estava em posse dos pertences das vítimas, sendo incabível a desclassificação.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

THIAGO CRAVEIRO DE OLIVEIRA
,
respectivamente,

por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Consta na denúncia que no dia 27 de abril de 2016, por volta das 20h30min, os ora denunciados Julyan José Freire dos Santos e Thiago Craveiro de Oliveira, sob grave ameaça exercida pelo uso de uma faca, subtraíram os pertences das vítimas Gabrielly Lisboa da Silva Soares e Ivan Costa Rodrigues. Ocorre que na data acima citada, os acusados subiram em um ônibus da linha Guamá Presidente Vargas como se fossem apenas passageiros, anunciaram o roubo, subtraíram os pertences das vítimas, e em ato contínuo empreenderam fuga pelo pela porta traseira, com o ônibus em movimento. O motorista deu o suporte para as vítimas, levando-as a Seccional de São Brás, quando estavam aguardando o atendimento, chegou uma guarnição da polícia militar com os mesmos, os quais restaram reconhecidos.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos, 08 (oito) esses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, II c/c artigo 29, ambos do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando preliminarmente a nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP. No mérito requer a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo consumado em sua modalidade tentada.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso apresentado, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR SUSCITADA:

Nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP .

Quanto a ausência do reconhecimento formal suscitada, que atendesse o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme precedentes abaixo colacionados, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo.

In casu
, além do Auto de prisão em flagrante constante dos autos, do reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas, consta dos autos o depoimento destas e das testemunhas, ouvidas em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma segura e precisa.

Bem como, segundo o depoimento das vítimas, ambos os reconheceram, pois o crime tinha acabado de ocorrer, bem como recuperam os seus pertences que foram subtraídos. Ou seja, além de ter sido feito o reconhecimento do apelante, ainda estava na posse da
res furtiva
.

Dessa forma, não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004684-97.2018.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

QUANTO AO MÉRITO:

1 Absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo. Não deve prosperar.

Tendo em vista a grande quantidade de provas colacionadas ao processo:

No tocante a materialidade, esta se comprova pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega (Id. 8435807), bem como os depoimentos das vítimas e das testemunhas.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em fase inquisitória, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ambas as vítimas, tanto Gabrielly Lisboa da Silva, quanto Ivan Costa Rodrigues, descreveram com riqueza de detalhes, que estavam em um coletivo, quando duas pessoas adentraram abordando os passageiros, arrancando cordões, pulseiras, enquanto o outro exigia o celular, um deles portava uma faca, que após a subtração saíram do ônibus e o motorista os levou a delegacia, narrando o ocorrido e reconheceram ambos os autores.

Dessa forma, não resta dúvidas quanto a autoria e materialidade do recorrente, uma vez que a palavra da vítima possui um elevado valor probatório.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

PENAL. ART. 157, §2º, I E ART. 213 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008796-34.2017.8.14.0061 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

Assim, torna-se incabível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que segundo a palavra da vítima, e as demais provas restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva.

2. Desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada.

Segundo a Súmula 582 do STJ, a mera inversão da posse do bem, mesmo que por breve momento já caracteriza a consumação do crime de roubo:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Súmula n. 582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Dessa forma, o pleito do recorrente se torna inviável, vez que quando o apelante foi preso ele ainda estava em posse da
res furtiva
, assim restando devidamente comprovada a consumação do crime de roubo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/02/2024